Tribunal: STF
Processo: HC 267072
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.946.879/RS, submetido à relatoria do Ministro  OG FERNANDES.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998, porque, em resumo: 

[...] em cruzeiro de pesca desenvolvido na zona costeira do Estado do Rio Grande do Sul, em frente ao Município de Rio Grande/RS, iniciado em data incerta e finalizado em 14.06.2021, os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, na qualidade, respectivamente, de mestre e de proprietário da embarcação IZADORA I, teriam pescado em período proibido [...]. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 
Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 
2. Inadmitido o recurso especial, uma vez que a pretensão de absolvição do delito do art. 34 da Lei n. 9.605/1998, por suposta falta de provas, ensejaria aprofundado reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial. 
3. Diante da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 
4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 
5. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “a negativa de conhecimento do recurso especial por alegada ausência de impugnação específica, quando essa efetivamente foi realizada, configura violação [...] ao acesso à justiça”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “determinando à autoridade coatora, ao STJ, que analise o mérito do recurso”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (HC 244.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017). 
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não se mostra compatível com a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente analisada pelas instâncias ordinárias, com estrita observância do suporte probatório constante dos autos. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente